Tribunal: TJSP
Processo: 1074823-55.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Julgada parcialmente procedente – Apelo do autor – Pagamento de prestação de serviços por meio de cheque – Forma de pagamento à vista - Circulação da cártula que tem o condão de se desprender da causa que lhe deu origem – Inoponibilidade de exceções pessoais, que apenas seria possível se comprovada a má-fé do portador do título, o que não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Julgada parcialmente procedente – Apelo do autor – Pagamento de prestação de serviços por meio de cheque – Forma de pagamento à vista - Circulação da cártula que tem o condão de se desprender da causa que lhe deu origem – Inoponibilidade de exceções pessoais, que apenas seria possível se comprovada a má-fé do portador do título, o que não ocorreu - Apelo desprovido.